Tribunal: TJDFT
Processo: 0748032-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0748032-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO AGRAVADO: PAULO HENRIQUE ROQUETE SILVA, EDUARDO JOSE DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alessandro Tertuliano da Costa Pinto que não foi conhecido por falta de recolhimento do preparo em dobro, conforme determinado (Id. 66294107). Foi interposto Agravo Interno - Id. 66611204. Todavia, verifica-se nos autos de referência que o ora Agravante requereu desistência da ação (Id. 219368019). Sendo assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno pela perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora